Tribunal: TJDFT
Processo: 0792394-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0792394-28.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA INES PIRES LEITE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 5.008/2012. REAJUSTE SALARIAL. PARCELAS RETROATIVAS NÃO DEVIDAS. TEMA 864 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral de receber diferenças remuneratórias decorrentes de implementação de reajuste salarial previsto na Lei no 5.008/2012, referente ao período compreendido entre o período de outubro de 2019 e fevereiro de 2021. 2. Na origem, a autora informou que é servidora da Secretaria de Saúde e que a Lei 5.008/2012 promoveu a reestruturação das tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal razão pela qual, a partir de setembro de 2015, deveria ter recebido o reajuste previsto, conforme a tabela constante do Anexo Único da referida lei. Todavia, recebeu o valor sem reajuste até o mês de março de 2020 e, em abril de 2020, os seus vencimentos sofreram incremento em decorrência da aplicação da Lei 6.523/2020. Ressaltou tratar-se de hipótese de aumento escalonado da remuneração, e não de revisão geral anual, motivo pelo qual o Tema 864/STF não deve ser aplicado. Ao final, pleiteou o pagamento retroativo, correspondente às diferenças previstas na Lei 5.008/2012. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isenção. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade. 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação do direito da recorrente a reajuste salarial retroativo previsto na Lei 5.008/2012. 5. A Lei Distrital 5.008/2012, ao estabelecer o reajuste dos vencimentos básicos dos servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ressalvou expressamente que as despesas decorrentes da aplicação da norma dependeriam da existência de dotação orçamentária específica (art. 6o). Tal exigência encontra respaldo no art. 169, §1o, da Constituição Federal, que condiciona a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração à existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, bem como à existência de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. 6. Em sede de recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias" (Tema 864). Conforme entendimento que vem sendo formado neste TJDFT, a tese firmada pelo STF não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, referindo-se a todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores. 7. Não há, no caso, comprovação de dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias dos anos retroativos para a implementação do reajuste pretendido. Decorre que, ausente previsão orçamentária para a concessão do reajustamento salarial, não se evidencia o alegado direito ao recebimento de quantias retroativas e não pagas. Neste sentido: Acórdão 1834297, 0715973-31.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.) Acórdão 1971285, 0738368-80.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; Acórdão 1940110, 0738364-43.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024. 8. Recurso conhecido e provido para afastar o pedido de pagamento de diferenças remuneratórias retroativas com base na Lei Distrital no 5.008/2012. 9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” “E MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 5.008/2012. REAJUSTE SALARIAL. PARCELAS RETROATIVAS NÃO DEVIDAS. TEMA 864 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal para afastar o direito de recebimento de diferenças remuneratórias retroativas com base na Lei Distrital no 5.008/2012. 2. A embargante aduz que o julgado é omisso quanto à tese de inaplicabilidade do Tema 864/STF ao caso, bem como quanto à jurisprudência do STF, de caráter vinculante, consolidada nas ADIs 6990 e 7391 no sentido da desnecessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste específico e escalonado. Sustenta ser necessário o distinguishing entre a hipótese de reajuste escalonado e o Tema 864/STF, bem como a análise do argumento da ocorrência de postergação administrativa. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. No caso, inexistem omissões a serem sanadas. O voto enfrentou de forma clara e suficiente a questão central dos autos referente à ausência de dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.008/2012. 6. Consta do acórdão que o entendimento adotado é no sentido de que a tese firmada pelo STF no Tema 864 aplica-se a todas as hipóteses de reajuste remuneratório, inclusive os escalonados, por envolverem acréscimo de despesa com pessoal, o que atrai a incidência do art. 169, §1o, da Constituição Federal. 7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. 8. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos . Sem custas e sem honorários advocatícios. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” O recorrente alega violação arts 5o, XXXV, 37, X, 93, IX e 169, §1o, todos da Constituição Federal a par da alegação de acórdão vergastado aplicou de forma genérica a tese firmada no Tema 864 de repercussão geral sem, contudo, proceder ao devido distinguishing. Alega haver distinção entre o caso concreto e o precedente firmado e aponta que em casos semelhantes a Corte Suprema diferenciou “revisão geral anual de remuneração”, objeto do Tema 864, e “reajustes setoriais escalonados”, concedidos por lei específica. Sustenta a existência de repercussão geral, aponta pela inaplicabilidade do Tema 864 do STF ao seu caso e pede o provimento do recurso para implementação do reajuste. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 7715794. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o acórdão recorrido concluiu que a tese firmada pelo STF no Tema 864 aplica-se a todas as hipóteses de reajuste remuneratório, inclusive aos escalonados, como no caso dos presentes autos. Portanto, conforme mencionado, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 864 (RE 905357), em que restou fixada a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Ainda, cumpre observar que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Assim, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal